Tribunal: CARF
Processo: 11634.000777/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000777/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.777 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA NEUSA SANTOS SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118/121) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 107/112) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 80/83), no
valor total de R$ 115.467,75, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2005, por omissão de rendimentos do trabalho com vinculo de emprego
recebidos de pessoa jurídica (75%). O Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
consta das e-fls. 84/87.
Na impugnação (e-fls. 93/95), em síntese, se alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000777/2008-08
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000777/2008-08

(a) Declaração e bitributação. Insensibilidade e insensatez.
(b) Insubsistência e improcedência diante da documentação.
Note termos do Despacho de e-fls. 102/103, o julgamento foi convertido em
diligência para juntada de denuncia feita à ouvidoria do Ministério da Fazenda (e-fls. 104/105).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 107/112):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
O Acórdão foi cientificado em 06/02/2012 (e-fls. 113/114) e o recurso voluntário
(e-fls. 118/121) interposto em 10/04/2012 (e-fls. 118/121), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 08/02/2012, apresenta o recurso no prazo legal,
como ampara o art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b). Declaração. Não prospera a alegação de omissão de rendimentos, pois
declarou
R$
271.851,43
como
rendimentos
sujeitos
à
tributação
exclusiva/definitiva, tendo havido recolhimento de imposto conforme guia de
recolhimento 300/2002 anexada anteriormente. Não abatido o valor já
recolhido, resta provada a bitributação e a necessidade da repetição do
indébito.
(c) Compensação e Dação em Pagamento. No período de 1989 a 1995, foram
cobrados tributos em duplicidade de seus rendimentos junto ao Banco do
Brasil, tendo a Associação dos Funcionários do Banco impetrado ação
coletiva. Logo, os valores advindos dessa ação devem ser compensados, uma
vez que teve três veículos roubados, bem como a madeira de sua propriedade,
e sofrido ameaças veladas nos últimos meses. Sendo dever do Estado prover
sua segurança, não espera privilégios. Mas, as multas impedem o
recolhimento dos valores ao erário, estando sua filha a cursar Universidade,
sua neta sob sua guarda e sua mãe idosa a passar necessidade por falta do
básico. Logo, postula dar em garantia ou forma de pagamento lote de terras
em área rural ou que seja efetuada a compensação dos valores bitributados no
período de 1988 a 1995. A dação em pagamento de bens imóveis é forma de
extinção do crédito tributário (LC 104/01).
(d) Bitributação. Sobre as contribuições efetivadas no processo trabalhista, já
incidiu imposto de renda na fonte, não podendo a lei prejudicar o ato jurídico
perfeito. A União incorre em bis in idem ao cobrar imposto já recolhido em
2002. Logo, nada é devido, devendo ser o lançamento cancelado.
É o relatório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.777 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000777/2008-08

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 06/02/2012 (e-
fls. 113/114) e o recurso voluntário interposto em 10/04/2012 (e-fls. 118 e 122).
A recorrente sustenta ter sido cientificada da decisão em 08/02/2012 (e-fls. 118).
O recurso voluntário é intempestivo por extrapolar o prazo legal de trinta dias
contados da ciência da decisão de primeira instância (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 5°, 23,
inciso II do caput e inciso II do §2°, e 33).
Note-se que mesmo em face da data mencionada pela recorrente nas razões
recurais (08/02/2012, e-fls. 118), impõe-se a constatação da intempestividade.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital